Tribunal: TJMT
Processo: 1025298-91.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025298-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Franquia, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEUZANIR GONCALVES ITACARAMBI DE ALMEIDA - CPF: 360.164.971-34 (AGRAVANTE), KUMON AMERICA DO SUL INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA - CNPJ: 43.950.252/0001-94 (AGRAVADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE VALORES EM CONTA – DEMONSTRAÇÃO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, IV DO CPC – IMPENHORABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO ACERCA DE IMPENHORABILIDADE RELATIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO AFETAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA E SUA SUBSISTÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Havendo demonstração de penhora da conta, atingindo verba salarial da devedora, impõe-se a necessidade de desbloqueio dos valores, sobretudo quando não demonstrada a aplicação da tese de impenhorabilidade relativa, pois não foi comprovado que a constrição não afetará sua subsistência.

“Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC. (N.U 1017825-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)”.

“(...) O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. (N.U 1015067-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
NEUZANIR GONCALVES ITACARAMBI DE ALMEIDA
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da

decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C PERDAS E DANOS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em cumprimento de sentença n.º 25/2005, 0000869-93.2005.8.11.0037, Códigos 32631 e 12731242
, manejado por
KUMON AMÉRICA DO SUL – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA
, tendo como valor atualizado R$ 15.321,31 (quinze mil e trezentos e vinte e um reais e trinta e um centavos),
bloqueou
da conta bancária da Agravante (Agência n. 0001, conta n. 31263011-2- Nubank) o valor de R$ 1.097,68 (mil e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

Em síntese, a Agravante defende a impenhorabilidade da verba, alegando que se trata de valores referentes à percepção salarial, com objetivo de sustentar a Agravante e sua família.

Diz que “(...) comprova através dos documentos juntados aos autos que houve bloqueio em sua conta bancária no valor de R$ 1.097,69 (um mil e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) na data de 20 de janeiro de 2023, de valor oriundo de seu salário, sendo esta a sua única renda. Ainda, conforme se denota através do holerite do mês de janeiro de 2023, mesmo mês que houve a constrição judicial, bem como da declaração da sócia da empresa empregadora confirmando as alegações apresentadas nos autos, não há dúvidas de os valores bloqueados na conta bancária da agravante são percebidos pela agravante em razão do seu trabalho, sendo decorrentes do vínculo empregatício, possuindo natureza salarial, o que tem prejudicado o seu sustento e de sua família, pois utilizados para tal finalidade”.

Assevera que não merece prosperar a alegação de ausência de comprovação de que os valores bloqueados são renda salarial, pois basta “(...) visualizar a imagem nos documentos em anexo. Aliás conforme se denota a assistida, ora agravante, é professora e o deposito em sua conta bancária foi realizado por uma instituição de ensino. A agravante não possui outra renda, sendo inadmissível a situação que a ora Agravante passa. Com efeito, demonstrado inequivocamente que o bloqueio judicial atinge valores impenhoráveis, conforme definição do inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil, de rigor, devem ser liberados”.

Sustenta a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal: “fumus boni iuris e periculum in mora”.

Requer, assim, “(...) A) SEJA CONHECIDO, REGULARMENTE PROCESSADO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, a fim de, LIMINARMENTE, EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL (efeito ativo), revogue a decisão do Juízo a quo, para o fim de determinar o desbloqueio do valor oriundo do seu salário, determinando-se que não haja novos bloqueios na conta bancária onde a agravante recebe a verba salarial. B) No Mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, assegurando o desbloqueio dos valores, tendo em vista a impenhorabilidade do mesmo”.

O pleito liminar foi concedido.

O Juízo “a quo” prestou as informações, noticiando que não houve retratação.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso, com revogação da liminar concedida, alegando que não foi comprovada que a conta penhorada recebe unicamente salário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C PERDAS E DANOS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em cumprimento de sentença n.º 25/2005, 0000869-93.2005.8.11.0037, Códigos 32631 e 12731242
, manejado por KUMON AMÉRICA DO SUL – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA, em face de NEUZANIR GONÇALVES ITACARAMBI DE ALMEIDA (Agravante), tendo como valor atualizado R$ 15.321,31 (quinze mil e trezentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), bloqueou da conta bancária da Agravante (Agência n. 0001, conta n. 31263011-2- Nubank) o valor de R$ 1.097,68 (mil e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

Pois bem. Após a breve instrução deste agravo, posiciono-me pelo provimento deste agravo.

É que, a meu viso, ficou demonstrado que o valor bloqueado provém de verba salarial, destacando-se que a Agravante demonstrou ser Auxiliar de Coordenação, trazendo holerite de janeiro de 2023, em razão de vínculo com a instituição de ensino ALEGRIA DO SABER BERÇARIO E BRINQUEDOTECA LTDA, do ramo de educação infantil, com salário de R$ 1.349,46. (ID. Num. 187478658)

Ademais, há também declaração de THAYSA KATIUSCIA DE SOUSA ÁVILA – sócia empresária – (ID. Num. 187478662), que corrobora com a alegação de que as empresas ALEGRIA SABER BERÇARIO E BRINQUEDOTECA LTDA e L. M. ENSINO EDUCACIONAL LTDA possuem vínculo e mesma identidade de atividades, conforme aponta o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, apresentado por ambas, sendo que a primeira se destina a educação infantil, creche e ensino fundamental, e esta última é destinada a educação infantil – cheque e pré-escola.

Assim, com a devida vênia, até o momento, tenho que a decisão de primeiro grau merece reforma, salientando-se que, ainda que se reconheça a impenhorabilidade relativa atinente à verba salarial, mostra-se necessária que a constrição não venha a obstar a dignidade da pessoa que sofre a penhora, de modo que deve ser demonstrado que a penhora de parte do salário não trará impossibilidade de subsistência, o que somente se poderá verificar no bojo do feito originário, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com esses apontamentos, considero pertinente a estrita observância ao artigo 833, IV do CPC, o qual estabelece a impenhorabilidade da verba salarial.

Vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º

[...]”.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC. (N.U 1017825-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da executada atende aos interesses do credor na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. (N.U 1015067-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023) (destaquei)

Considere-se a verba bloqueada como sendo de natureza salarial; e também que não deve ser utilizada a premissa de impenhorabilidade relativa, eis que não há demonstração de que a penhora não afete a subsistência da Agravante/Devedora.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, ratificando os termos da liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024